Tribunal: TJES
Processo: 0018149-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018149-80.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN MORAES GOMES

APELADO: ANDRESSA THOMAZ PEREIRA SARMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA CREDORA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PAGAMENTOS COM FINALIDADE DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheques prescritos emitidos como parte do pagamento pela aquisição de cotas societárias. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade do emitente, afastando a alegação de assunção da dívida por terceiro, e condenou o réu ao pagamento do valor correspondente, com honorários fixados em 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve exoneração do devedor primitivo por assunção de dívida por terceiro, com consentimento da credora, conforme exige o artigo 299 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A assunção de dívida exige consentimento expresso do credor para exoneração do devedor original, o que não foi demonstrado nos autos.
4.
A testemunha indicada para comprovar a anuência da credora não compareceu à audiência, mesmo após compromisso da parte quanto à sua apresentação.
5.
A ata notarial de conversa por aplicativo não comprova a alegada exoneração da dívida, revelando, ao contrário, que o devedor ainda se reconhecia responsável pelos cheques.
6.
Os pagamentos indicados pelo recorrente como forma de quitação ocorreram após a saída do cônjuge da credora do quadro societário da empresa beneficiária, afastando qualquer vinculação com a dívida pessoal cobrada.
7.
Provas testemunhais e documentais confirmam que os valores transferidos referem-se a contratos de prestação de serviços com ente público, e não ao pagamento da dívida discutida.
8.
Inexistindo prova do consentimento da credora ou da quitação da dívida, mantém-se a validade dos cheques como instrumento de cobrança, ainda que prescritos.
9.
Ausente prova inequívoca da substituição do devedor ou da extinção da obrigação, incide o ônus da prova conforme o art. 373, inciso II, do CPC, não cumprido pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
A exoneração do devedor por assunção de dívida exige prova do consentimento expresso do credor, nos termos do art. 299 do Código Civil.
12.
Pagamentos realizados a terceiro, sem vínculo direto com o débito discutido, não configuram adimplemento da obrigação.
13.
A ausência de prova inequívoca da assunção válida da dívida ou da quitação da obrigação impõe a responsabilização do emitente dos cheques prescritos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
IVAN MORAES GOMES
em face da r. sentença do evento 15324073, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação monitória movida por
ANDRESSA THOMAZ PEREIRA SARMENTO
em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o ora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a assunção da dívida por terceiros e a anuência expressa da autora, consoante exige o art. 299 do CC.

Asseverou que a testemunha arrolada pelo ora recorrente (Sra. Maristela Loss), que confirmaria a assunção e a concordância expressa, não compareceu à audiência de instrução e que a ata notarial indica que seria Ivan o responsável pelo débito, e não o contrário.

Registrou que os pagamentos alegados (fls. 74/86), direcionados à empresa Capixaba Alarmes e Tecnologia Ltda ME, ocorreram após a saída do Sr. Celso Luiz Sarmento (marido da Autora) do quadro societário da referida empresa.

Ponderou, ainda, que as provas testemunhais confirmaram que o Sr. Celso saiu da empresa em 2013 e que os valores depositados pela Capixaba Vigilância e Segurança LTDA tinham como destino pagamento de contratos de prestação de serviços à Prefeitura Municipal de Colatina, e não à dívida pessoal da autora.

Além disso, condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A ação monitória foi proposta pela Apelada com fundamento no inadimplemento de três cheques prescritos (fl. 15), totalizando R$ 111.783,00 (cento e onze mil, setecentos e oitenta e três reais). Tais títulos foram emitidos pelo apelante como parte do pagamento pela aquisição da cota societária da apelada na empresa Capixaba Vigilância e Segurança LTDA.

O apelante opôs embargos monitórios (fls. 40-51), confirmando a relação jurídica e a sustação dos cheques, mas alegando, em sede de exceção pessoal, que a dívida remanescente havia sido assumida por terceiro, a Sra. Maristela Loss, que adquiriu posteriormente as cotas sociais do recorrente.

Como é cediço, a ação monitória é o instrumento processual adequado para a cobrança de dívida líquida e certa, comprovada por documento escrito, sem eficácia de título executivo, como o cheque prescrito, nos termos art. 700 do CPC e da Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça.

A assunção de dívida exige, para a exoneração do devedor primitivo, o consentimento expresso do credor, de acordo com o art. 299 do CC, sendo que esse requisito não é meramente formal, mas substancial, visando garantir a segurança jurídica da relação obrigacional, uma vez que a substituição do devedor implica a alteração do patrimônio garantidor do crédito. Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. INVALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do art. art. 299 do Código Civil, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo. Assim,
a assunção de dívida é conceituada como um negócio jurídico bilateral, em que o devedor transfere a sua posição a um terceiro, sempre com a anuência do credor, seja ela expressa ou tácita. 2. Tal delegação, porém, somente se aperfeiçoa com o expresso consentimento do credor àquele acordo, sem o qual o ato jurídico é inválido. Precedentes do STJ e do TJGO.
3. Se não houve anuência do credor, por ocasião do acordo realizado no bojo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, configurando-se a invalidade da assunção de dívida, há que ser mantida a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimade do apelado. 4. Uma vez desprovido o recurso de apelação a majoração dos honorários advocatícios é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 0157890-09.2013.8.09.0167; Nona Câmara Cível; Relª Juíza Maria das Graças Carneiro Requi; DJEGO 16/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CESSÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR ORIGINÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE A NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO ESCRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I) A assunção de dívida, também conhecida como cessão de débito, é uma figura jurídica prevista no artigo 299 do Código Civil de 2002. Trata-se de um negócio jurídico por meio do qual um terceiro assume, com o consentimento do credor, a obrigação originalmente contraída por outra pessoa.
II) O consentimento do credor é elemento essencial para a validade da assunção de dívida. Isso ocorre porque a troca de devedor pode afetar diretamente a garantia do cumprimento da obrigação, sendo direito do credor avaliar a capacidade do novo devedor de cumprir com o débito. No caso, não foram preenchidos os requisitos legais necessários ao reconhecimento da cessão de débito, uma vez que inexiste qualquer manifestação de anuência, ainda que tácita, por parte do credor originário.
III) Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0824111-70.2021.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 25/06/2025; Pág. 112)

Nesta hipótese, o apelante não comprovou que Celso Luiz Sarmento possuía poderes de mandato expressos ou tácitos para exonerar a credora, Andressa Thomaz Pereira Sarmento, de um crédito pessoal desta oriundo da venda de suas cotas societárias da empresa Capixaba Vigilância e Segurança Ltda. (fls. 19-22).

O exame da ata notarial (fls. 59-60) referente à conversa pelo aplicativo
WhatsApp
, que o apelante considera prova cabal de sua exoneração, não corrobora essa tese, pois o trecho em que o recorrente afirma "se eu tivesse, eu pagaria e depois iria atrás para receber, mas infelizmente fui o maior prejudicado nessa história e não tenho como resgatar esses três cheques agora" foi corretamente interpretado pelo juízo
a quo
como um forte indício de que o Ivan Moraes Gomes ainda se sentia responsável pelo débito perante a credora.

A manifestação, longe de ser um mero desabafo de intermediário, revela a permanência do vínculo obrigacional primário, ainda que o apelante tivesse uma relação de regresso com os novos sócios (Maristela e Sérgio).

Chama à atenção que o apelante arrolou a testemunha Maristela Loss, pois reputou ser peça fundamental para confirmar a alegada assunção de dívida (fls. 124-125), tendo inclusive se comprometido (fls. 129-130) a levá-la à audiência independentemente de intimação (art. 455, § 1º, do CPC), mas não o fez (fl. 131).

Ademais, o apelante alegou que o débito estava quitado ou, pelo menos, que o valor de R$ 115.510,69 (cento e quinze mil, quinhentos e dez reais e sessenta e nove centavos), transferido pela empresa Capixaba Vigilância e Segurança Ltda. (sucessora) para a empresa Capixaba Alarmes e Tecnologia Ltda. - ME (ligada ao cônjuge da Apelada), representava o adimplemento da dívida da monitória.

Contudo, a análise aprofundada da cronologia e da finalidade desses pagamentos demonstrou que eles não guardavam relação com a dívida pessoal cobrada dos cheques, visto que o Sr. Celso Luiz Sarmento se retirou do quadro societário da Capixaba Alarmes e Tecnologia Ltda. - ME no dia 22 de outubro de 2013, tendo a alteração contratual sido registrada na junta comercial em 07 de novembro de 2013 (fls. 101-105).

Os pagamentos alegados pelo apelante ocorreram posteriormente, entre maio de 2014 e novembro de 2015 (fls. 74-86), logo, a ausência de vínculo societário de Celso Sarmento com a empresa destinatária – à época dos adimplementos – refuta a plausibilidade de que a credora/apelada tivesse solicitado que a dívida pessoal fosse paga a essa pessoa jurídica.

Na realidade, a prova testemunhal produzida, na oitiva de Pablo Francisco Anacleto Ribeiro (atual sócio da Capixaba Alarmes), esclareceu que os valores transferidos pela Capixaba Vigilância e Segurança Ltda. à Capixaba Alarmes tinham como causa subjacente o pagamento de contratos de prestação de serviços à Prefeitura Municipal de Colatina, e não a dívida de aquisição de cotas societárias da Apelada, o que é corroborado pelos correios eletrônicos de fls. 111-118.

Nesse contexto, o juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), corretamente valorou que a quantia de R$ 115.510,69 (cento e quinze mil, quinhentos e dez reais e sessenta e nove centavos) estava relacionada a débitos comerciais entre pessoas jurídicas decorrentes de contratos com a municipalidade, fato que descaracteriza a quitação da obrigação pessoal do apelante para com a apelada.

Logo, não há que se falar em enriquecimento ilícito (art. 884 do CC) da credora/apelada, na medida em que o dinheiro transferido não tinha relação com o débito da cessão das cotas sociais, mas sim concernia ao pagamento de contratos de prestação de serviços à municipalidade colatinense.

Por fim, sopeso que na ausência de qualquer documento formal ou prova inequívoca do consentimento expresso da credora para a substituição do devedor, a sentença aplicou corretamente as regras do art. 299 do CC e processual do art. 373, inciso II, do CPC, ao rejeitar a tese de exoneração do apelante pelo débito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais
1
(art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ).

É como voto.

1
STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/03/2026:

Acompanho o E. Relator.